Tribunal: TJDFT
Processo: 0715659-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO CONSTITUCIONAL IMPETRADA CONTRA A DECISÃO QUE indeferiu o pedido DE desarquivamento de inquérito policial. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO MANDAMUS. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DO MÉRITO EM DECISÃO LIMINAR. NÃO ACOLHIMENTO. REQUER A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSPENDER A DECISÃO DO JUÍZO A QUO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão recorrida analisou os pressupostos de admissibilidade do cabimento do Mandado de Segurança na hipótese suscitada, com base na titularidade do próprio direito vindicado pelo impetrante.
2. Não preenchido o pressuposto de legitimidade do direito líquido e certo sustentado pelo recorrente, acertada a decisão vergastada que extinguiu o Mandado de Segurança, sem resolução do mérito, com esteio no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015 c/c artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
3. In casu, não restou presente o direito líquido e certo, visto que o Ministério Público é o titular da ação penal pública e o destinatário do inquérito policial, detendo, assim, seu monopólio, a título de função institucional, consoante expressamente assegurado no artigo 129, inciso I, da Carta Constitucional. Na hipótese, não incide a aplicação do artigo 28 do Código de Processo Penal, pois o Parquet requereu o arquivamento do referido inquérito e o Magistrado competente concordou e homologou esta solicitação.
4. Não é cabível a impetração de mandado de segurança contra a decisão que determina o arquivamento de inquérito policial em conformidade com a manifestação do Ministério Público. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que não admitiu o mandado de segurança.